Tribunal: TJSP
Processo: 4008294-27.2013.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500696
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4008294-27.2013.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante PEDRO
NILTON BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008294-27.2013.8.26.0451 -Voto no 16974
2
VOTO No 16974
Apelação: 4008294-27.2013.8.26.0451
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Piracicaba
Apelante: Pedro Nilton Barbosa
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Obreiro que alega ser portador de
incapacidade decorrente de males do tipo LER/DORT nos
membros superiores agravados pelo exercício do labor habitual.
Ausência de prova do nexo causal. Autor que não se desincumbiu
de
seu
ônus probatório. Manutenção da sentença de
improcedência. Recurso de apelação não provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 420/424, que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada por Pedro
Nilton Barbosa. Não houve condenação nos ônus da sucumbência, em vista do disposto
no art. 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91.
Em suas razões de recurso o autor sustenta que o julgador
não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros
elementos do processo, e argumenta que, no caso, o nexo de causalidade restou
devidamente demonstrado nos autos em que pese não tenha sido admitido pelos peritos,
destacando os exames, atestados médicos e a CAT. Salienta, ainda, que o nexo pode ser
reconhecido ainda que o trabalho não tenha sido a única causa da redução da capacidade
laborativa, como autoriza o art. 21, I da Lei no 8.213/91. Ao final, requer seja dado
provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a
demanda.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
O recurso não comporta provimento.
O autor, que trabalhou no Banco Bradesco no período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008294-27.2013.8.26.0451 -Voto no 16974
3
10/05/1988 a 13/06/2012, ajuizou a presente ação alegando sofrer de uma série de
males do tipo LER/DORT nos membros superiores que causam dores e limitação de
movimentos, quadro este que seria causador de incapacidade laborativa e que teria sido
agravado em decorrência dos esforços repetitivos a que esteve exposto em seu trabalho
como bancário.
Por tais razões, pleiteia a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária, ou de auxílio-doença acidentário pelo prazo
mínimo de dois anos ou, ainda, a realização de reabilitação profissional, com o
consequente pagamento do benefício de auxílio-doença acidentário durante o
procedimento e, ao final, sua conversão em auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pelo sindicato em 01/08/2012.
Na esfera administrativa recebeu benefício de auxílio-
doença previdenciário de 18/08/2006 a 02/07/2007 e de 21/08/2010 a 17/10/2010 (fls.
116/151).
Foram realizadas duas perícias médicas em juízo.
A primeira, a cargo do Dr. Rubens Cenci Motta, relatou que o
autor sofre de dores intermitentes no punho direito desde o ano de 2004, e no punho
esquerdo desde 2008, além de dores nos cotovelos e nos ombros desde o ano de 2010,
as quais foram tratadas com fisioterapia e medicamentos, havendo crises episódicas de
dores intensas.
No entender do expert as dores são decorrentes de
fibromialgia e causam uma incapaciadade temporária para desempenho da atividade
laboral devido à instabilidade do quadro, mas negou existir nexo causal ou concausal
entre a patologia e o trabalho (fls. 209/225, complementada às fls. 257/259).
A segunda, realizada pelo Dr. Flávio José Ballerini, do IMESC,
não constatou, ao exame físico dos membros superiores, qualquer limitação funcional,
descrevendo o laudo apenas alterações discretas como dor à palpação dos epicôndilos
laterais bilateralmente, causadoras, em seu entender, de maior esforço para o
desempenho do labor habitual, embora apto ao trabalho. Contudo, igualmente ao perito
anterior concluiu pela ausência de nexo causal entre o trabalho e a doença (fls. 374/386,
complementada às fls. 412).
Por fim, sobreveio a r. sentença ora atacada, que julgou
improcedente o feito.
Pois bem.
Como é sabido, a concessão de todo e qualquer benefício
acidentário exige não somente a comprovação da redução da capacidade laborativa,
como também, de maneira imprescindível, do nexo de causalidade entre o trabalho e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008294-27.2013.8.26.0451 -Voto no 16974
4
lesões ou moléstias causadoras da incapacidade.
No caso em tela, em que pese a irresignação da parte
autora, o nexo causal não restou demonstrado.
Ainda que seja certo que o resultado da prova pericial não
vincule o julgador, não há nos autos elementos suficientes para sustentar uma decisão
em sentido contrário, haja vista que o obreiro foi examinado por dois profissionais de
confiança do juízo, que opinaram pela ausência do liame, ainda que na moalidade
concausal, sendo que tais provas não foram impugnadas de forma técnica, o que seria
seria feito preferencialmente com a apresentação de laudo divergente por assistente
técnico.
Ressalte-se que no mesmo sentido foi o entendimento da
autarquia, que somente lhe concedeu benefício de auxílio-doença previdenciário, ou seja,
sem o reconhecimento da etiologia acidentária da moléstia.
E uma vez ausente o nexo causal, não há que se falar na
concessão de qualquer benefício acidentário, o que torna despicienda quaisquer
considerações mais detalhadas acerca da existência incapacidade para o trabalho.
Nesse contexto, não há que se cogitar da realização de nova
perícia médica ou de vistoria no local de trabalho, uma vez que as provas até aqui
coligidas já esclareceram de maneira suficiente os pontos de interesse, não restando
demonstrado o direito alegado.
Destaque-se que a presente conclusão não impede que o
segurado busque a concessão de benefício previdenciário caso entenda estar
incapacitado para o trabalho, o que deverá, todavia, fazer nessa esfera própria, seja na
via administrativa ou judicial, nesse último caso devendo procurar a Justiça Federal,
competente para a concessão de benefícios previdenciários.
Daí a se concluir que a parte autora não se desincumbiu de
seu ônus probatório, de maneira que a sentença que decretou a improcedência do feito
deve ser integralmente mantida.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator